Tribunal: TJDFT
Processo: 0724064-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724064-90.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: KATIA ABRAO PIMENTA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ciente dos memoriais apresentados. Nada a decidir no momento. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora